Tribunal: TJDFT
Processo: 0716611-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CIRCULAÇÃO. DÉBITO. CAUSA. DISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória que acolheu o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia trazida em grau recursal consiste em analisar se o acolhimento do pedido formulado em ação monitória baseada em cheque prescrito está correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. O cheque, enquanto título de crédito, possui as características da autonomia e da abstração, de modo que não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário, em regra.
5. O cheque permanece atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre seu emitente e seu beneficiário apenas quando não houver circulado; nesses casos, é possível a discussão da causa da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “É dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula caso os cheques prescritos que embasem a ação monitória tenham circulado no caso concreto e ação demanda tenha sido proposta contra o emitente”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, 700, caput, I, II e III, e 702, § 1o; CC, art. 700, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 531/STJ; TJDFT, ApCiv 07377015220188070001, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 11.11.2020; TJDFT, ApCiv 07299160520198070001, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1.4.2020; STJ, AgInt nos EAREsp 681.278/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 30.6.2020; STJ, AgInt no AREsp 850.433/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.9.2019.